Tribunal: TJSP
Processo: 1012866-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Improcedência em relação ao Banco do Brasil e parcial procedência em relação à Crefisa. Apelo da autora. Inovação em sede recursal que não é permitida. Apelo não conhecido. Apelo da Crefisa. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Improcedência em relação ao Banco do Brasil e parcial procedência em relação à Crefisa. Apelo da autora. Inovação em sede recursal que não é permitida. Apelo não conhecido. Apelo da Crefisa. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes da Corte bandeirante e do STJ. Dano moral. Ausência de ato ilícito. Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso da autora não conhecido e provido em parte o recurso da Crefisa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012866-56.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
IRACEMA DE SOUZA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e Apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso da Crefisa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto: 43668
Apelação Cível No: 1012866-56.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante/Apelado: Iracema de Souza Andrade
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos
valores descontados em folha de pagamento/conta.
Improcedência em relação ao Banco do Brasil e
parcial procedência em relação à Crefisa. Apelo da
autora. Inovação em sede recursal que não é
permitida. Apelo não conhecido. Apelo da Crefisa.
Entendimento de que o desconto em folha de
pagamento/conta corrente para o pagamento de
prestações referentes a empréstimo concedido por
instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos
vencimentos. Precedentes da Corte bandeirante e do
STJ. Dano moral. Ausência de ato ilícito. Dano moral
afastado. Sentença reformada. Recurso da autora não
conhecido e provido em parte o recurso da Crefisa.
Iracema de Souza Andrade ingressou com ação revisional
de contrato bancário contra o Banco do Brasil S/A e Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimento buscando limitar os descontos decorrentes
de contrato de empréstimo a 30% de seus vencimentos, além de pedir a
repetição dos valores descontados a maior e indenização por dano moral. A
ação foi julgada improcedente em face do Banco do Brasil e parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
3
procedente em relação à Crefisa, determinando-se o recálculo das parcelas,
a restituição dos valores descontados acima do limite de 30%, além do
pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Frente
ao julgado, apelaram a autora e a Crefisa. A autora apela para mudar a base
de cálculo, afirmando que o valor a ser tomado como referência é o valor
líquido depositado em sua conta corrente e não o valor dos vencimentos. A
Crefisa, por sua vez, recorre afirmando que o contrato de mútuo com
desconto das parcelas em conta corrente não sofre a limitação de 30% dos
vencimentos, devendo prevalecer o que foi contratado, e que indevida a
indenização por dano moral. Processados os recursos vieram as
contrarrazões, sustentando o Banco do Brasil a impossibilidade de
conhecimento do recurso da autora diante da inovação recursal.
É o relatório.
Enfrentam-se as questões.
De início, acolhe-se a preliminar suscitada pelo Banco do
Brasil em suas contrarrazões.
Impossível mudar a base para o cálculo das parcelas de
empréstimo, pois importaria em inovação recursal.
O pedido deduzido na inicial era de que os descontos
fossem limitados a 30% dos rendimentos líquidos. Assim, a base de cálculo
para o valor das parcelas deve ser aquele determinado pela r. sentença, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
4
seja, 30% dos vencimentos líquidos (renda bruta recebida, descontados os
tributos e contribuições legais ao INSS).
A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento
jurídico pois afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por esse motivo, não se conhece do apelo da autora.
Com relação ao apelo da Crefisa, esse é provido em parte.
No tocante à limitação dos valores das parcelas, nada a
modificar.
Não há que se olvidar da legalidade e validade das
cláusulas contratuais permissivas da intervenção direta na conta dos
correntistas pelo banco. Entretanto, isso não impede que se imponha
limitação à conduta do credor [STJ, Resp no. 258103, 4a Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289].
Não havendo nulidade na cláusula que permite o desconto
em conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve esse
desconto, contudo, sofrer limitação de até o máximo de 30% do
vencimento líquido auferido.
Diante de uma relação de consumo há mitigação ao
princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
5
vulnerável em relação à instituição financeira.
Tratando-se de empréstimo com desconto em conta, o
contrato deve ser cumprido de modo proporcional, permitindo, para tanto, a
redução do percentual descontado dos rendimentos para 30%, como bem
determinou o d. juiz sentenciante.
Esse entendimento está em consonância com o que vem
decidindo esta c. Corte bandeirante, como se infere dos seguintes
precedentes: [a] AI. no. 990.10.281837-3, 21a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Itamar Gaino, j. 04.08.10;e, [b] Apel. no. 7.034.226-6, 24a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 15.05.10.
Neste sentido, ainda a jurisprudência do STJ: [a] REsp. no
1219624/RS, Decisão monocrática, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.02.11,
DJe. 07.02.11; e, [b] Ag. no. 1337334/RJ, Decisão monocrática, rel. Min.
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), j. 10.09.10,
DJe. 16.09.10.
Diante tal jurisprudência consolidada, não vinga a tese do
banco de que os descontos contratados não possam ser revistos ou
limitados, embora que em um primeiro momento o autor tenha concordado
com suas estipulações.
Agora, com relação ao dano moral, há que se dar
provimento ao inconformismo do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
6
É que no caso dos autos não se verifica ato ilícito do
banco a ponto de ensejar a reparação pretendida.
Se de um lado os descontos como efetuados se mostram
desvantajosos à consumidora, de outro, não se pode perder de vista que a
autora foi atendida em seu pedido de empréstimo, usufruindo da quantia
que lhe foi disponibilizada.
A readequação do contrato por este Tribunal não importa
no reconhecimento de ato ilícito, passível de reparação.
Bem por isso, afasta-se a indenização por dano moral.
Provido em parte o recurso do banco responderão as
partes igualmente pelas despesas do processo, observada a gratuidade
deferida à autora.
Com relação aos honorários advocatícios o patrono da
autora fará jus à remuneração de 15% do valor apurado após o recálculo
das parcelas. O patrono do banco, por sua vez, fará jus à remuneração de
15% sobre o valor da indenização por dano moral ora afastada (R$
10.000,00)
Ante o exposto, não se conhece do recurso da autora e dá-
se provimento em parte ao recurso da Crefisa.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012866-56.2019.8.26.0196 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica